Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-59.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUATRO CRIMES DE ROUBO EM CONCURSO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DE UM DOS CRIMES SOB A TESE DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA E PESSOAS FÍSICAS. VÍTIMAS DISTINTAS. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas dos crimes imputados ao réu na denúncia, deve ser mantida a condenação.
2. Demonstrado nos autos que o réu subtraiu bens de quatro vítimas distintas, dentre elas, uma pessoa jurídica, mostra-se correto o reconhecimento da prática de quatro crimes de roubo. 2.1. O fato de não ter havido identificação do estabelecimento comercial por meio de CNPJ não significa a existência de confusão patrimonial entre ele e o proprietário, sendo, a princípio, mera irregularidade administrativa. 2.2. Inviável afastar o reconhecimento do crime de roubo praticado em face do estabelecimento comercial pois o Apelante tinha conhecimento de que se tratava de bens de titularidade diversa do das pessoas físicas que trabalhavam no local.
3. Apesar de reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa, a pena deve ser mantida nos termos da sentença, em razão da vedação contida na Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.